Tribunal: TJMT
Processo: 72299-62.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
23/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606769-7 / 2020
Quinta-feira, 23 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80722992320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80722992320188110001
Requerente: WALDEIR ROSA BUENO
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: WALDEIR ROSA BUENO
Conta Judicial 300110936115
Valor: R$ 7.115,19 (sete mil e cento e quinze reais e dezenove centavos)
Autorizado: THAYSON HENRIQUE MOTA
CPF/CNPJ: 039.862.821-14
Data de Emissão: 23/04/2020
Titular Conta THAYSON HENRIQUE MOTA
CPF/CNPJ Titular Conta 039.862.821-14
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 49623178 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=993427773 1/1